Tribunal: CARF
Processo: 15983.720007/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720007/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.979 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
FOS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO PREVISTA EM DECISÃO JUDICIAL. PRAZO DE
CINCO ANOS EM QUE PASSAR EM JULGADO A SENTENÇA
JUDICIAL.GLOSA DOS VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão judicial.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
INCONSTITUCIONALIDADE.
Este conselho não tem competência para analisar constitucionalidade de
lei(Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720007/2014-14
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720007/2014-14

Relatório
Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa em epígrafe, por meio
do Auto de Infração DEBCAD no 51.039.337-3, no valor de R$ 741.687,73 (setecentos e
quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), consolidado em
15/01/2014, correspondente a contribuições compensadas indevidamente pela contribuinte,
mediante o procedimento de glosa, no período de 01/2009 a 12/2012.
O Relatório Fiscal, fls. 21/29, informa que a empresa por decisão judicial obteve o
direito de compensar os valores das contribuições previdenciárias incidentes sobre os
pagamentos a título de Pró-labore e Autônomos, recolhidas no período de 09/1991 a 08/1994,
com contribuições da mesma espécie, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do
art. 3o, inciso I da Lei no 7.787/1989 e art. 22, inciso I da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal
Federal, cuja decisão passou a ter eficácia erga omnes, com a publicação da Resolução de no
14/95 do Senado Federal.
Informa ainda à fiscalização que a empresa iniciou a compensação na
competência novembro de 1997, finalizando em dezembro de 2012. No entanto a lei estabelece
que o sujeito passivo detentor do direito creditório dispõe de cinco anos contados do
recolhimento indevido ou da decisão administrativa ou judicial que a determinar para efetivar
sua compensação, não havendo previsão de suspensão do prazo pelo decorrer da efetivação da
compensação.
Prossegue informando que consoante os documentos juntados o Acórdão transitou
em julgado em 03 de maio de 2002, portanto, a empresa poderia exercer seu direito de
compensar até a competência maio de 2007. Como não o fez, a partir da competência junho de
2007 ocorreu à prescrição do direito de efetuar a compensação.
Registra que em conformidade com o art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional
– CTN, foi respeitado o período da decadência do direito de lançar o credito tributário, sendo
efetuadas glosas somente a partir de janeiro de 2009, conforme planilha constante do item 15 do
Relatório Fiscal.
Consigna a fiscalização que a conduta descrita caracteriza, em tese, crime de
sonegação de contribuições previdenciárias, de acordo com o art. 337-1, inciso I do Código
Penal, Decreto Lei no 2.848/1940, na redação dada pela Lei no 9.983/2000, razão pela qual será
motivo de Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP.
Em face do disposto no § 9o do art. 89 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela
Lei no 11.941/2009, foi aplicada a multa de mora prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91,
observado o período de vigência, que no caso, a partir da competência 11/2008, multa de mora
de 0,33% por dia de atraso até o limite de 20%.
Apresentou impugnação (e-fls.180/186) ,alegando, em síntese, o seguinte:
-Que apesar de ter obtido o direito de compensar os valores das contribuições
previdenciárias com créditos de mesma natureza, na decisão judicial transitada em 03 de maio de
2002, com efeitos a partir de junho de 2002, teve seus créditos glosados a partir de janeiro de
2009, pois entendeu a fiscalização que o período de junho de 2007 a dezembro de 2008, fora
atingido pela decadência do direito do Estado de constituir o credito tributário como também
aplicou multa por tal ato.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720007/2014-14

-Afirma que o art. 253 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, utilizado pela fiscalização para fundamentar a decisão de glosar os
créditos e aplicar a multa contraria as disposições de ordem constitucional e legal que regem a
matéria, o que não é admitido no ordenamento jurídico, uma vez que não se trata de lei
complementar (art. 146 da CF/88).
-Invoca os artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional – CTN, que tem o
status de lei complementar para reforçar o entendimento de que a legislação complementar só
impõe o limite quinquenal para se pleitear o crédito tributário ou mesmo para iniciar a
compensação. Ou seja, não há dispositivo legal que estabeleça prazo máximo para utilização dos
créditos reconhecidos por decisão judicial.
-Cita alguns julgados que acredita reforçar seu entendimento de que não existe
prazo delimitado para utilização de saldo creditício. Aduz que a decisão judicial a seu favor
estipula que os créditos devem ser compensados até o momento que crédito e débito ainda
coincidam, sem qualquer limitação a prazo prescricional.
-Requer a total improcedência do auto de infração e o consequente arquivamento.
Foi proferido o acórdão no 03-62.537 - 5a Turma da DRJ/BSB (e-fls.218/224)
julgado improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.COMPENSAÇÃO
PREVISTA
EM
DECISÃO JUDICIAL. PRAZO. GLOSA DOS VALORES COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE.
O direito de realizar compensação de contribuições previdenciárias extingue-se em
cinco anos, contados da data do pagamento ou recolhimento indevido ouem que se
tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a sentença judicial que
tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória, de modo que é indevida
a compensação efetuada depois de haver decorrido lapso de tempo superior a cinco anos
contados do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a existência dos créditos.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS
Os efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda assim, de ato
específico do Secretário da Receita Federal do Brasil. Não estando enquadradas nesta
hipótese, as decisões judiciais só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
Cientificado do Acórdão em 02/09/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fls.
232), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 30/09/2014, fls. 234/240, que contém, em
síntese:
1-Dos Fatos;
2- DA VIOLAÇÃO AO ART. 146, III, B, DA CF/88 E ARTIGOS 165 E 168 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
-Afirma que o art. 253 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, utilizado pela fiscalização para fundamentar a decisão de glosar os
créditos e aplicar a multa contraria as disposições de ordem constitucional e legal que regem a
matéria, o que não é admitido no ordenamento jurídico, uma vez que não se trata de lei
complementar (art. 146 da CF/88);
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720007/2014-14

-Não há dispositivo legal que estabeleça o prazo máximo para utilização dos
créditos reconhecidos por decisão judicial. O prazo quinquenal só existe para início da
compensação;
-Restringir a compensação imposta pelo art. 253 do Regulamento da Previdência é
“legalizar” o enriquecimento sem causa por parte do estado, o que pões em terra o disposto pelo
art. 37 da CF, que impõe ao estado o dever de moralidade;
-A decisão judicial que transitou em julgado em favor do recorrente estipula que
os créditos devem ser compensados até o momento que o crédito e débito ainda coincidam, sem
qualquer limitação ao prazo quinquenal pela Recorrida;
-Todo o contido no mencionado Auto de Infração está em desacordo com a ordem
jurídica vigente em matéria tributária e inclusive em matéria penal, pois ainda querer a
autoridade fiscal atribuir até mesmo, em tese, crime de sonegação fiscal à Recorrente, mediante a
representação da mesma junto ao Ministério Público.
-Pede o provimento do Recurso Voluntário interposto, com a consequente
anulação e arquivamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DO MÉRITO
Consta no relatório fiscal que a empresa efetuou a compensação do recolhimento
indevido relativo ao período de setembro de 1991 a agosto de 1994 e que em razão de decisão
judicial a compensação destes valores teve inicio em novembro de 1997 e terminou em
dezembro de 2012.
No decorrer do procedimento fiscal o contribuinte apresentou a petição inicial
com data de 11/07/1996, sentença da 4o Vara Federal de Santos, de 29/07/1997- Acórdão do
Tribunal Regional Federal da 3o Região, de 22/05/2001 e a respectiva Certidão de Trânsito em
Julgado do citado Acórdão datada de 03/05/2002.
Cabe neste momento transcrever o art. 89 da Lei no 8.212/91:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720007/2014-14

Da leitura do artigo conclui-se que a compensação deve ser realizada nos termos e
condições estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
O Regulamento da Previdência social-RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
no seu art. 253 diz:
Art. 253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou
de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data:
I - do pagamento ou recolhimento indevido; ou
II - em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a sentença
judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória.
O Regulamento diz que o marco de contagem para pleitear a restituição ou de
realizar a compensação se inicia do pagamento ou recolhimento indevido, da data em que se
tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a sentença judicial que tenha
reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória.
Cabe citar neste momento o Art. 168 do Código Tributário Nacional:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Observa-se que o regulamento está em plena sintonia com o CTN.
A devolução dos valores arrecadados pela Previdência Social com base no
dispositivo legal acima mencionado foi disciplinada pela Administração Federal por meio da
Instrução Normativa SRP no 03, de 14/07/2005, vigente à época dos fatos geradores. O artigo
218 dessa Instrução Normativa, revogado pela Instrução Normativa SRP no 971, de 13/11/2008,
dispõe acerca do prazo para solicitação da restituição:
Art. 218. O direito de pleitear restituição ou reembolso ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos contados da data:
I - do recolhimento ou do pagamento indevido;
II - em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão
judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória;
Cabe nesse momento colacionar o Art. 1o do DECRETO No 20.910, de 06 de
janeiro de 1932.
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Como se observa o referido decreto vai no mesmo sentido de considerar que a
prescrição é quinquenal.
Conforme consta no relatório fiscal pleito do contribuinte transitou em julgado em
03 de maio de 2002 e este iniciou a compensação em novembro de 1997, finalizando em
dezembro de 2012.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720007/2014-14

O recorrente alega que a autoridade fiscal desobedeceu os termos da decisão
judicial quando estabeleceu que os créditos devem ser compensados até o momento que crédito e
débito ainda coincidam, sem qualquer limitação a prazo prescricional. Entendo que não assiste
razão ao recorrente, pois a sentença proferida no processo de no 96.0204349-0, de fls. 124/128,
do Tribunal Regional Federal da 3o Região, deixa claro que a compensação deve obedecer às
condições e as garantias que a lei de regência estipular.
A fiscalização verificou que a empresa só poderia exercer seu direito de efetuar a
compensação até a competência maio de 2007, e como efetuou até a competência dezembro de
2012, esta considerando que já havia ocorrido à prescrição quinquenal efetuou as glosas de todos
os valores referentes à compensação estabelecida por decisão judicial no período de 01/2009 a
12/2012, considerando o período da decadência quinquenal do direito de lançar o credito
tributário, previsto no § 4o do art. 150, do Código Tributário Nacional – CTN.
Entendo que a glosa da compensação está de acordo com a legislação de regência,
então vigente, pois considerando que a data do trânsito em julgado da decisão apresentada pelo
contribuinte foi 03/05/2002, ele só poderia efetuar a compensação até maio de 2007.
Quanto aos julgados citados pela impugnante para reforçar seu entendimento de
que não existe prazo delimitado para utilização de saldo creditício, cabe informar que as decisões
judiciais só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros, como é o presente caso.
Dessa forma entendo que não assiste razão ao impugnante.
Quanto a multa ela decorre de previsão legal que é o art. 89, § 9o, da Lei no
8.212/1991, na redação da Lei 11.941/2009.
A competência legalmente atribuída ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não contempla a apreciação de argumentos aduzidos contra Representação Fiscal para
Fins Penais, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Da possibilidade de não aplicação da lei em face arguição de inconstitucionalidade
Neste ponto, esclarece-se que a alegação de inconstitucionalidade de lei não pode
ser parecida pelo órgão administrativo, enquanto não for declarada inconstitucional pelo STF, ou
examinado seu mérito no controle difuso (efeito entre partes) ou revogada por outra lei federal, a
referida lei estará em vigor e cabe à administração pública acatar suas disposições.
Por esse modo, ao órgão de julgamento fica vedado afastar à aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 26 A e parágrafo único, do Decreto 70.235/72, bem
como art. 62 do Regimento interno do CARF, conforme enunciado: " Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
CONCLUSÃO
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720007/2014-14

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e no mérito negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 256
DF CARF MF
Original